Tribunal: STF
Processo: Rcl 73234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jesse dos Santos Cruz alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000821-07.2021.5.05.0421, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 66. 



    Narra que o órgão reclamado deixou de reconhecer vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender lícita a contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    O reclamante aduz que, na hipótese, foram indevidamente aplicadas as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal nas ADC 66 e ADPF 324.



    Afirma ter sido obrigado a constituir pessoa jurídica para prestar serviços, de forma a simular um contrato civil, pelo que o caso não se amolda à tese fixada na ADPF 324. 



    Alega, ainda, equivocada a aplicação da tese firmada na ADC 66, pois exercia a função de Auxiliar Administrativo, ao passo que o art. 129 da Lei n. 11.196/2005 refere-se a “serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela licitude de contratação civil para prestação de serviços e inexistência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    Inicialmente, importa notar que desde a inicial está pacificado que o reclamante atuou para a recorrente através de pessoa jurídica da qual é titular, não provando qualquer coação para sua constituição. A sentença passou ao largo de tais aspectos.



    O depoimento do próprio reclamante labora contra o resultado que decorre da sentença e sua prova testemunhal, por contraditória, revela-se inservível.



    Há contrato nos autos entre a pessoa jurídica do reclamante e a recorrente.



    Em situações semelhantes o STF tem decidido que é válida qualquer forma de organização do trabalho.



    [...]



    Consequentemente, seguindo o quanto decidido na ADC 66 pelo STF, decido pela licitude da denominada "pejotização", afasto o vinculo como de natureza empregatícia e dou provimento ao recurso da reclamada para julgar improcedente a ação, invertidos os onus da sucumbencia, prejudicadas as demais matérias do recurso.



    O acórdão reclamado está em conformidade com o decidido nos paradigmas indicados, segundo os quais não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    O cerne do decidido na ADPF 324 e na ADC 66 é a compreensão de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Segundo o ato impugnado, a prestação de serviços pelo reclamante ocorreu através de pessoa jurídica. Ficou consignado, ainda, não evidenciado vício de vontade na contratação.



    Assim, o ato reclamado está em harmonia com os precedentes desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente